Tribunal: TJMT
Processo: 0005129-98.2018.8.11.0025
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005129-98.2018.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCELO SANTANA DE OLIVEIRA (APELANTE), RAFAEL GIL SILVA - CPF: 005.620.191-54 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MARCELO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 022.566.001-65 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DEFENSIVO – REQUESTADA A ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – TRAFICÂNCIA DEVIDAMENTE COMPROVADA – PROVA TESTEMUNHAL ALIADA AO INTERROGATÓRIO DO RÉU QUE EVIDENCIAM A AUTORIA E A TIPICIDADE DA CONDUTA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS E SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – SANÇÃO BASILAR FIXADA EM PATAMAR DESPROPORCIONAL – PENA READEQUADA DE OFÍCIO.

Não há como prosperar o pedido de absolvição se o conjunto probatório colhido durante a instrução processual, especialmente os depoimentos dos policiais militares, o interrogatório e as circunstâncias da prisão não deixam dúvidas de que a droga apreendida na residência do acusado se destinava à comercialização.

Fixada a sanção basilar em patamar desproporcional às circunstâncias fáticas, a pena deve ser readequada de ofício.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Marcelo Santana de Oliveira
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Juína/MT, nos autos da ação penal n. 5129-98.2018.8.11.0025 – Código 142484, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06).

Inconformada, a defesa insurgiu-se por meio do presente recurso, postulando a absolvição do acusado por falta de provas da prática delitiva, invocando o princípio do
in dubio pro reo
(pp. 138-144 – Id. 20506450 e Id. 20507463).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público sustentou a inviabilidade do pleito defensivo, motivo pelo qual requereu o desprovimento do apelo interposto (pp. 146-150 – Id. 20507465).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (pp. 159-161 – Id. 24087488).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020